Tribunal: TJPA
Processo: 0803302-89.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11819 - Classificação indicativa
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803302-89.2018.8.14.0201
APELANTE: A G B COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME, ANA PAULA MAMORE MARTINS MESQUITA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR ANTES DA CONCLUSÃO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296. SENTENÇA MANTIDA.

1. Reexame necessário em Mandado de Segurança impetrado servidora municipal contra o Município de Monte Alegre e seu Prefeito, no qual foi-lhe concedida a segurança para determinar o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE e/ou da Gratificação de Tempo Integral – GTI nos vencimentos da Impetrante, sem prejuízo da conclusão do processo administrativo instaurado.

2. Comprovada a percepção da gratificação, a sua posterior supressão depende da necessária instauração e conclusão do devido processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, pois tal decisão irá repercutir na esfera de direitos do interessado/administrado ou servidor.

3. Restou comprovado nos autos que o ato da Autoridade impetrada de suprimir a gratificação da Impetrante se deu antes mesmo do fim do processo administrativo instaurado para aquela finalidade, o que contraria os preceitos constitucionais do art. 5º, inc. LV. Nesse sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 594.296, Relator o Ministro Dias Toffoli, com repercussão geral reconhecida.

4. Reexame Necessário conhecido e sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Reexame necessário em Mandado de Segurança impetrado por Crícia Tâmia Santos de Oliveira, agente administrativa, contra o Município de Monte Alegre e seu Prefeito, no qual foi-lhe concedida a segurança pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, para anular o ato administrativo do Prefeito de Monte Alegre e determinar o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE e/ou da Gratificação de Tempo Integral – GTI nos vencimentos da Impetrante, sem prejuízo da conclusão do processo administrativo instaurado.

O Juízo a quo determinou ainda que fossem restituídos os valores eventualmente suprimidos desde a impetração, devidamente atualizados.

Na peça exordial (ID. 2273392), a Impetrante narrou ser servidora pública municipal, exercendo o cargo de agente administrativo.

Asseverou que sempre recebeu, sem interrupção, a verba denominada Gratificação por Dedicação Exclusiva – GDE, no montante de 100% (cem por cento) sobre seu salário base.

Afirmou que em janeiro de 2017 foi notificada pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre eventual supressão de sua GDE/GTI, pelo que apresentou defesa escrita em 20/01/2017.

Não obstante, relatou que, antes mesmo de haver decisão/conclusão do processo administrativo instaurado em seu desfavor, a Autoridade Impetrada suprimiu a GDE de seus vencimentos.

Acrescentou que não houve qualquer intimação pessoal ou publicação de decisão do referido PAD acerca da sobredita supressão.

Aduziu que requereu, em 09/02/2017, que o Secretário Municipal lhe fornecesse certidão de atual tramitação do processo em questão, o que não foi atendido.

Argumentou que teriam sido violadas suas garantias ao contraditório e à ampla defesa.

Na decisão de ID. 2273395, o Juízo
a quo
deferiu a liminar, determinando o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE aos vencimentos da impetrante, no prazo de 48h, sob pena de multa em caso de descumprimento.

O Município de Monte Alegre prestou informações e alegou que a supressão da gratificação em comento teve por objetivo sanar uma perda financeira e econômica naquela Municipalidade (ID. 2273396).

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela concessão da segurança e o Juízo o quo concedeu a segurança nos termos acima transcritos.

Conforme Certidão de ID. 2273399, não houve interposição de recurso voluntário.

O Ministério Público atuante neste Tribunal de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença (ID. 2335792).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Conforme relatado, o Juízo sentenciante concedeu a segurança pretendida, na esteira do parecer ministerial ao fundamento de que, o ato administrativo de anulação da gratificação da impetrante deveria ter sido precedido de contraditório e ampla defesa, por afetar o direito por ela fruído há anos sem objeção da Administração Municipal.

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Restou comprovado nos autos que o ato da Autoridade Impetrada se deu antes mesmo do fim do processo administrativo instaurado para aquela finalidade, o que contraria os preceitos constitucionais do art. 5º, inc. LV.

Nesse sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário com repercussão geral:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém,
se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos
apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento
” (RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197, grifos nossos).

Ora, o caso ora em apreço é análogo ao que decidido pelo STF em repercussão geral.

Comprovada a percepção da gratificação, a sua posterior supressão depende da necessária instauração e conclusão do devido processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, pois tal decisão irá repercutir na esfera de direitos do interessado/administrado ou servidor.

Por todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2021